Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-31.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA. COBERTURA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
Caracterizada situação urgência/emergência, justifica-se o afastamento da cláusula contratual que, com base na legislação de regência, prevê prazo de carência a ser cumprido, revelando-se indevida a negativa de cobertura de procedimento de cirurgia indicado ao paciente.
Configurada conduta antijurídica causadora de dano por parte da operadora de plano de saúde em razão de recusa indevida à cobertura de procedimento indicado ao beneficiário do plano, devida a compensação pecuniária por dano moral.
A indenização não deve ser estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e tampouco, arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado.